Tribunal: TJSP
Processo: 3004620-38.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Agravo de instrumento. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO FINDA. pedido de RETIFICAÇÃO DA CARTA DE SENTENÇA/CARTA DE ADJUDICAÇÃO. Alegação pelo DER/SP de que o Tabelião negou o registro por entender ser necessária a apresentação do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCRI, de documento emitido pelo INCRA cujo escopo é comprovar a existência de imóvel junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural SNCR.

Ementa:
Agravo de instrumento. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO FINDA. pedido de RETIFICAÇÃO DA CARTA DE SENTENÇA/CARTA DE ADJUDICAÇÃO. Alegação pelo DER/SP de que o Tabelião negou o registro por entender ser necessária a apresentação do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCRI, de documento emitido pelo INCRA cujo escopo é comprovar a existência de imóvel junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural SNCR. DER/SP que pleiteou ao juízo "a quo" a retificação da carta de sentença para constar a desnecessidade de apresentação, no caso, do CCRI. Indeferimento pelo Juízo de 1o Grau.

descabimento da pretensão recursal. Desnecessidade de ajuizamento de ação própria para retificação da carta de adjudicação em virtude de estar finda a ação de desapropriação, como fundamentado pelo Juízo "a quo". No entanto, no caso específico dos autos, o ora agravante deve providenciar o necessário para que a questão seja analisada e julgada na esfera administrativa pela autoridade competente (Juiz Corregedor Permanente (por meio de dúvida ou dúvida inversa), sujeitando-se eventual recurso ao órgão hierarquicamente superior também na esfera na administrativa.

R. decisão agravada mantida, ainda que por outro fundamento.

Recurso DESPROVIDO.